Tribunal: STF
Processo: ARE 1455080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de apelação interposta TFT TRANSPORTES LOGISTICA E LOCAÇÃO EIRELI em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Niterói, que determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, pois, em que pese a impetrante tenha sido intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento do despacho, que determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o valor da causa, com apresentação de memória de cálculo, a fim demonstrar o proveito econômico perseguido, devendo, se for o caso, emendar a inicial dando novo valor à causa; e promovesse o recolhimento das custas processuais complementares, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.



    2. A impetrante atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais) e, por conseguinte, o juízo a quo determinou que comprovasse o valor da causa, com apresentação de memória de cálculo, a fim de demonstrar o proveito econômico perseguindo, devendo, se fosse o caso, emendar a inicial dando novo valor à causa e promovesse o recolhimento das custas processuais complementares, ambos no prazo de 15 dias.



    3. Conforme disciplina o art. 291 do CPC, "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível". Este dispositivo se aplica inclusive em ações meramente declaratórias e mandado de segurança, devendo a parte esclarecer o critério adotado para se chegar no valor atribuído à causa. Por conseguinte, caso não haja correspondência entre o total pecuniário perseguido e o valor atribuído à causa, incumbe ao juiz intimar a parte para retificá-lo, emendando a inicial.



    4. O correto valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado, tendo em vista que o Impetrante busca não só o reconhecimento da não incidência tributária, como também o reconhecimento do direito de crédito. Desse modo, perfeitamente quantificável o valor da causa.



    5. No caso de compensação tributária, é cabível, por analogia, a adoção do critério fixado no art. 292, inciso I, do CPC, o qual determina que o valor da causa, em cobrança de dívida, é a soma do principal pleiteado até a data da propositura da demanda.



    6. De acordo com o art. 321 do CPC/15, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.



    7. Cabe ao magistrado determinar a emenda à inicial para que a parte autora promova a adequação do valor da causa ao conteúdo econômico pretendido e, caso não atendida a determinação, indefira a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do CPC/15).



    8. O juízo a quo efetivamente determinou a intimação do apelante para comprovar o valor da causa, devendo, se fosse o caso, emendar a inicial com o novo valor, bem como o recolhimento de custas processuais complementares, o que não foi atendido, razão pela qual não há que se falar em reforma do decisum, mas em manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Precedentes do STJ e dos Tribunais Regionais Federais.



    9. Recurso de apelação desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente